Tribunal: TJES
Processo: 5010987-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010987-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL VIANNA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa, no valor de R$ 10.000,00, aplicada pelo Procon Municipal em virtude da constatação de diversos produtos (gêneros alimentícios e de limpeza) com prazo de validade expirado em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração padece de nulidade por suposta ilegibilidade e ausência de descrição precisa dos fatos; e (ii) determinar se a penalidade aplicada observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de origem cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar expressamente a tese de ilegibilidade do auto de infração, afastando a alegação de omissão.

O auto de infração que indica o órgão autuante, local, data, dispositivos legais violados e relaciona detalhadamente os produtos vencidos goza de plena higidez formal e garante o exercício da ampla defesa.

A exposição à venda de produtos com prazo de validade vencido configura infração administrativa grave, por serem tais itens considerados, por presunção legal, impróprios ao uso e consumo, nos termos do art. 18, § 6º, I, do CDC.

A gravidade da infração, que atinge a saúde pública e a segurança do consumidor, justifica a autuação imediata pela Administração, independentemente de notificação prévia para adequação.

A aplicação cumulativa das sanções de apreensão de produtos e multa encontra amparo nos arts. 56 do CDC e 18 do Decreto Federal nº 2.181/97, possuindo a multa caráter punitivo-pedagógico para desestimular a reincidência.

A penalidade de R$ 10.000,00 revela-se proporcional à vultosa quantidade de itens irregulares e à natureza da atividade, especialmente quando o montante original já foi reduzido pela metade em sede administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição à venda de produtos com prazo de validade expirado constitui infração que autoriza a imposição imediata de multa administrativa, dada a impropriedade absoluta para o consumo.

A descrição pormenorizada de itens apreendidos em auto de infração satisfaz o requisito de clareza formal e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A multa administrativa por violação às normas consumeristas possui natureza punitivo-pedagógica e pode ser aplicada cumulativamente com a apreensão das mercadorias.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, I e II, 18, § 6º, I, II e III, 31 e 56; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 18; Lei Municipal nº 1.522/1991, art. 314; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COMERCIAL VIANNA LTDA - ME
contra a r. sentença (id 17186104) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela ora apelante em face do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedente o pleito autoral de declaração da inexigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Órgão de Defesa Municipal Procon/Serra, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundo do processo administrativo nº 94.251/2011.

Em suas razões recursais id 17186113, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) o auto de infração lavrado pelo Procon/Serra (Processo Administrativo nº 94.251/2011) se revela ilegível, inviabilizando a correta compreensão de elementos tais como a natureza da infração imputada, a data e o local exatos da lavratura, o dispositivo legal supostamente violado, o autuante e o órgão responsável, devendo-se, por tal motivo, reconhecer a nulidade do processo sancionador ante à ausência de clareza formal; (ii) a penalidade imposta à apelante se baseou, de forma genérica, na alegação de que esta mantinha produtos com prazo de validade supostamente expirado, deixando o processo administrativo, no entanto, de descrever os fatos com precisão suficiente e de verificar a existência de perigo concreto de dano; (iii) a multa no valor de R$ 10.000,00 foi aplicada sem qualquer justificativa técnica ou proporcional; (iv) a manutenção da penalidade aplicada à apelante, com base em auto de infração ilegível, genérico e desprovido de motivação concreta, representa afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, vez que não se oportunizou à parte autuada a possibilidade de exercer eficazmente sua defesa na seara administrativa.

Assim, o mérito recursal se cinge a:
(i)
verificar se a decisão vergastada padece de nulidade ante à alegada omissão relevante quanto à verificação da idoneidade do auto lavrado;
(ii)
aferir se é devida a reforma da sentença para declarar tanto a nulidade do auto de infração lavrado no Processo Administrativo nº 94.251/2011 quanto a consequente inexigibilidade da multa de R$ 10.000,00 aplicada à apelante.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que o
MUNICIPIO DE SERRA
solicitou junto aos órgãos municipais a inscrição em certidão de dívida ativa da
COMERCIAL VIANNA LTDA
, com fulcro na multa administrativa de R$ 10.000,00 oriunda do auto de infração nº 22928, lavrado pelo Procon/Serra no Processo Administrativo nº 94.251/2011.

Por essa razão, a requerente ajuizou a presente ação, pugnando a anulação do referido auto de infração, bem como a sustação de todos os seus efeitos. Para tanto, argumentou que o auto foi lavrado sem que se fosse oportunizado à autuada a possibilidade mínima controle do ato administrativo, em violação à ampla defesa na seara administrativa.

Pois bem.

De início, reputo incabível a declaração de nulidade da sentença por omissão relevante e afronta ao dever de fundamentação.

Não descuido de levar em consideração o argumento da recorrente segundo o qual Juízo de origem se quedou silente quanto à verificação concreta da idoneidade do auto de infração, tendo deixando de conferir de maneira técnica a sua legibilidade.

Ocorre que, da leitura do
decisum
vergastado, se verifica o contrário (grifos nossos):

“
O Embargante sustenta que os autos de infrações estão ilegíveis
. Embora estas considerações, o Poder Público impugna, haja vista que
conforme se infere do procedimento administrativo nº 94.251/2011, traz todos os registros necessários, tais como o auto de infração, a Secretaria Municipal de origem da autuação, os dispositivos infringidos, bem como a decisão administrativa e a decisão recursal
conforme se infere dos eventos 14343790,14343799 e 14344108.

Logo,
apesar das afirmações de inexistência de notificação e o de que os autos de infrações são ilegíveis, as provas demonstram em sentido contrário
, apontando para a ausência de qualquer vício formal do procedimento administrativo”

Assim, o fato é que MM. Magistrada
a quo
expressamente se manifestou sobre a legibilidade do auto lavrado e sobre o seu conteúdo, aduzindo, ademais, estarem presentes todos os elementos necessários à higidez do multa cominada, tais como a Secretaria Municipal de origem da autuação, os dispositivos infringidos, a decisão administrativa e a decisão recursal.

Portanto, não há que se falar de nulidade da sentença por omissão relevante.

Em avanço, verifico que também não é devido o provimento do pleito de reforma da sentença.

A uma, porque o auto de infração lavrado pelo Procon/Serra (Processo Administrativo nº 94.251/2011) se revela satisfatoriamente legível, permitindo a correta compreensão da infração imputada e dos demais elementos que eram necessários ao controle do ato administrativo pela autuada.

A duas, porque não prospera a alegação de que penalidade imposta à apelante tenha se baseado em imputação genérica, visto que houve o apontamento preciso e específico de produtos com prazo de validade expirado.

Vejamos.

Da leitura do processo administrativo acostado pela própria apelante (17185176), nota-se que: (i) o
órgão responsável pela autuação
foi o Procon da Serra; (ii) o auto foi lavrado
no local
do estabelecimento da apelante,
na data
do dia 26/08/2011 às 14h40; (iii) houve especificação dos
dispositivos legais violados
, quais sejam, arti. 6º, incisos I e II, art. 18, parágrafo 6º, incisos I, II e III e art. 31, todos da Lei Federal 8078/90; (iv) a
infração imputada
foi especificamente descrita, tendo havido uma extensa relação dos produtos vencidos expostos à venda, tais como: 9 pacotes de waffer chocolate branco, 32 pacotes de caldo de carne da marca Sazon, 2 caixas de gelatina light da marca Dr. Oetker, 11 litros de água sanitária da marca Linux, 11 caixas de leite uht desnatado da marca Elege, etc.

Como se vê, em efetivo há a perfeita compreensibilidade de todos os elementos apontados pela apelante como privados de clareza no auto de infração lavrado. Incabível, portanto, a declaração de nulidade do processo sancionador ante à ausência de clareza formal.

Nem há que prosperar a posição de que os fatos não tenham sido descritos com precisão suficiente. Isso porque foi relacionado um extenso rol de produtos, devidamente identificados quanto à quantidade, tipo, peso e marca, todos com validade expirada.

Eventual dificuldade de leitura decorre majoritariamente da baixa qualidade da digitalização apresentada pela própria recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar vício na lavratura original.

Por fim, a título de exaurimento da questão, há de se notar que os fatos verificados, atinentes à venda de produtos vencidos, são suficientes para a cominação de multa administrativa dentro dos parâmetros da estrita legalidade, o que significa que, em tendo sido válido a autuação feita, igualmente exigível é o débito dela decorrente.

O códex consumerista define o que constitui impropriedade para o consumo:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

§ 6°
São impróprios ao uso e consumo
:

I -
os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos
;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;”

Nesse sentido, milita a presunção legal de que os produtos com as características apresentadas são impróprios para consumo, sendo desnecessária qualquer dilação posterior ou elementos outros, como laudos técnicos, para que se apure o perigo ao consumidor.

Ademais, do Decreto 2181/97:

Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

II - apreensão do produto;

Dado que é notório que o consumo de um produto com validade vencida enseja sérios riscos de dano à saúde do consumidor, a ação do Procon restou completamente legítima, descabendo falar de arbitrariedade na estatuição de multa ou de ilegalidade e inexigibilidade do débito derivado.

Noutro viés, no que tange à falta de notificação preliminar prevista no art. 314 da Lei Municipal nº 1.522/91, sublinhe-se que, em infrações que atingem a saúde pública e a segurança do consumidor, a Administração exerce seu poder-dever de autuação imediata.

A irregularidade constatada é insanável no momento do flagrante, o que sobrepõe a natureza cogente do Código de Defesa do Consumidor a meras formalidades locais de adequação prévia.

Ademais, não subsiste o argumento de que a apreensão das mercadorias seria penalidade suficiente.

Conforme os arts. 56 do CDC e 18 do Decreto Federal nº 2.181/97, as sanções podem ser aplicadas de forma cumulativa, de modo que, enquanto a apreensão interrompe o risco imediato, a multa possui caráter punitivo-pedagógico para desestimular a reiteração da conduta.

Por fim, no que tange à dosimetria, a penalidade de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, sobretudo ao considerar que a autoridade administrativa já reduziu o montante original de R$ 20.000,00 pela metade em sede recursal.

Não obstante a condição de microempresa da apelante, a gravidade e a vultosa extensão da irregularidade — evidenciada pela exposição de dezenas de itens alimentícios e de limpeza com prazos de validade expirados — legitimam a manutenção do valor fixado para garantir o efeito pedagógico e inibitório da sanção, sem comprometer a viabilidade da atividade econômica.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por COMERCIAL VIANNA LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade em que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, MAJORO a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)